Tribunal: CARF
Processo: 11543.004185/2001-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.004185/2001-08
RESOLUÇÃO
1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA TRADING SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTIA TRADING S/A vidando reformar
o acórdão no 8.436 proferido em 19/09/2005 pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que indeferiu a solicitação da Contribuinte. O
julgado restou assim ementado:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1997, 1998
Ementa: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Não merece reparo o Despacho Decisório proferido na forma da legislação
vigente.
Solicitação Indeferida
Trata-se, na origem, de pedido de compensação convertido em declaração de
compensação tendo como direito creditório saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 1996 e
1997.
O direito creditório relativo ao ano-calendário 1996 foi objeto do processo
11543.004852/2001-08, tido como principal e integralmente reconhecido pela autoridade
responsável por sua análise com a consequente homologação integral das compensações
declaradas, conforme excerto do Parecer Seort no 18/2003 (e-fls. 371 a 395):
[

[...]

Já o processo no 13808.001348/98-30 (apenso ao principal) analisa o direito
creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, que foi parcialmente
reconhecido pela unidade de origem que, por via de consequência, deixou de homologar parte das
compensações declaradas, conforme excertos do Parecer Seort no 18/2003:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
3

[...]

Note-se que o despacho decisório, inobstante os termos do referido Parecer, o
homologou integralmente os débitos compensados:

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
4
Ainda que integralmente homologadas as compensações declaradas, a Interessada
manejou manifestação de inconformidade (e-fls. 434 a 450) concordando, em relação ao processo
principal, com as conclusões do fisco, e aduzindo, em relação ao processo apenso, que a
autoridade fiscal havia reconhecido apenas parcialmente o direito creditório vindicado que, se
tivesse sido reconhecido integralmente, resultaria em saldo credor em seu favor:
IV - PROCESSO N° 13808.001348/98-30 - CRÉDITO DE IRPJ DA COTIA TRADING S/A
- DIRPJ/98 ANO CALENDÁRIO 1997 (fls. 11/39 do Parecer).
A d. Fiscalização alega, que o IRRF referente ao ano de 1997 totalizou, de janeiro a
dezembro de 1997, R$ 965.035,35.
Entretanto, os informes de rendimento ora juntados aos autos (DOC. 03)
comprovam um total de R$ 2.597.865,71 (11) Assim, os valores a serem
considerados nos presentes autos devem ser os que seguem:

Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
5

Note-se que o débito equivalente a R$ 1.349.894.16 foi desmembrado em R$
101.2363.60 (14) e R$ 1.248.630.50.(15)
Verifica-se assim, que todos os débitos referentes a este processo foram
compensados, restando, ainda, um saldo credor de IRPJ no valor de R$ 185.048,13
(16) a ser compensado em períodos subsequentes.
A DRJ do Rio de Janeiro aprovou, em 25/10/2004, a Resolução no 004 (e-fls. 283 e
284) que encaminhou os autos para manifestação da DRF de origem sobre os argumentos
apresentados na peço de defesa.
A unidade da RFB, por meio do despacho Seort no 52/2005 (e-fl. 287), afirmou que
não lhe competia analisar as alegações da manifestação de inconformidade e manteve o teor do
despacho decisório no 1543.004185/2001-08 e não se pronunciou sobre o despacho decisório
13808.001348/98-30:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
6

Os autos foram encaminhados novamente à DRJ sem que a Interessada tenha sido
cientificada do teor do despacho no 52/2005.
A DRJ, por meio do acórdão de e-fls. 288 a 290, conclui que a Contribuinte não
poderia apresentar manifestação de inconformidade, posto que todas as compensações
declaradas foram homologadas, e apreciou a insurgência como simples petição.
Quanto ao mérito, decidiu por indeferir a petição, sob o fundamento de que a
“petição” apresentada (manifestação de inconformidade) não estava instruída com elementos de
prova:
Como as compensações efetuados na forma do Parecer Seort n° 018/2003
influenciam compensações futuras, aprecio o mérito.
Através do Despacho Seort n° 52/2005 (fl. 474), a autoridade lançadora se
pronunciou pela manutenção do Parecer Seort n° 018/2003.
Entendo correta a análise apresentada no Parecer Seort n°018/2003, às fls.
196/220, não havendo, na petição de fls. 259/275, nenhum elemento de prova
que leve a conclusão diversa.
Voto, então, pelo indeferimento da solicitação do interessado, mantendo os
Despachos Decisórios de fl. 223 e 224, proferidos na forma da legislação vigente.
Cientificada em 02/02/2007 (AR, e-fl. 296) do acórdão de manifestação de
inconformidade, a Contribuinte apresentou em 28/02/2007 (protocolo, e-fl. 298) o recurso
voluntário de fls. 299 a 308.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
7
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida não analisou os
fatos e documentos acostados aos autos em sede de manifestação de inconformidade e limitou-se
a fundamentar sua decisão com base no Parecer no 18/2003.
Pleiteia a Recorrente a conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam
analisados os fatos e documentos apresentados.
Suscita ainda a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa, posto não ter sido intimada do teor do despacho Seort no 52/2005.
Quanto ao mérito, defende que os informes de rendimentos juntados aos autos (e-
fls. 250 a 280) comprovam os valores informados a título de IRRF, apenas parcialmente
reconhecidos pela RFB.
Por fim, pede pelo provimento do apelo e reforma do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRELIMINAR
A Recorrente anota em seu recurso voluntário que não foi cientificada do teor do
despacho Seort no 52/2005. Adita ainda que a DRJ não se manifestou sobre os fatos e
documentos por ela apresentados com a manifestação de inconformidade.
De plano, afasto o fundamento aduzido pelo acórdão recorrido que rechaçou a
possibilidade da Interessada se contrapor ao despacho decisório por manifestação de
inconformidade porque esta apenas seria admitida se as compensações não fossem homologadas.
O Decreto no 7.574/2011, em seus arts. 120 e 121 expressamente autoriza a
manifestação de inconformidade no caso de pedido de restituição ou ressarcimento indeferidos:
Subseção II
Dos Recursos Contra o Indeferimento dos Pedidos de Restituição, Ressarcimento
e Reembolso
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
8
Art. 120. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contados da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso, apresentar manifestação de inconformidade, junto à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento competente, contra o não
reconhecimento do direito creditório ( Lei no 8.748, de 1993, art. 3o , inciso II ; Lei
no 9.019, de 1995, art. 7o , §§ 1o e 5o ).
Parágrafo único. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Art. 121. Compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, observada sua
competência por matéria, julgar recurso voluntário de decisão de primeira
instância nos processos relativos a restituição, ressarcimento e reembolso de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Penso que assiste razão à Recorrente quanto à violação do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
O caso apresentou dois vícios que macularam o julgado recorrido. O primeiro deles
consiste na falta de ciência, ao Interessado, das conclusões a que chegou a autoridade
administrativa por meio do despacho Seort no 52/2003.
Ainda que tenha simplesmente desconsiderado a Resolução aprovada pela DRJ, tal
ato deveria ser cientificado à Contribuinte para que ela pudesse apresentar seus argumentos a
respeito das conclusões exaradas no referido despacho.
E, ainda que se superasse a falta de ciência de ato oficial ao sujeito passivo
interessado, a DRJ deixou de examinar os fatos e documentos juntados aos autos com a
manifestação de inconformidade.
A ora Recorrente apresentou com a manifestação de inconformidade os informes
de rendimentos de e-fls. 250 a 280 que, segundo ela, comprovariam a integralidade do direito
creditório vindicado.
O acórdão de e-fls. 288 a 290 sequer mencionou os documentos e faz referência
apenas ao conteúdo da manifestação de inconformidade apresentada (com destaques acrescidos):
Em relação ao processo n° 13808.001348/98-30, no item IV da manifestação de
inconformidade (fls. 263/264), o interessado discorda do saldo apurado à fl. 206
do referido Parecer.
Como as compensações efetuados na forma do Parecer Seort n° 018/2003
influenciam compensações futuras, aprecio o mérito.
Através do Despacho Seort n° 52/2005 (fl. 474), a autoridade lançadora se
pronunciou pela manutenção do Parecer Seort n° 018/2003.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
9
Entendo correta a análise apresentada no Parecer Seort n°018/2003, às fls.
196/220, não havendo, na petição de fls. 259/275, nenhum elemento de prova
que leve a conclusão diversa.
Voto, então, pelo indeferimento da solicitação do interessado, mantendo os
Despachos Decisórios de fl. 223 e 224, proferidos na forma da legislação vigente.
Ora, se não havia na petição nenhum elemento de prova, os documentos a ela
anexos deveriam, quando menos, serem analisados a fim de se confirmar, ou não, as alegações da
manifestação de inconformidade.
Aa falta de análise das provas apresentadas pelo sujeito passivo constitui evidente
violação ao seu direito ao contraditório e à defesa irrestrita, motivo pelo qual impõe-se que se
declare nula a decisão recorrida.
3 – DILIGÊNCIA
A Recorrente pleiteia, ainda, a realização de diligência a fim de que se confirmem
suas alegações acerca do direito creditório vindicado.
Penso que lhe assiste razão nesta matéria.
Estão encartados aos autos (e-fls. 250 a 280) um rol de informes de rendimentos do
ano-calendário 1997, objeto do processo 13808.001348/98-30.
O CARF não possui condição de confirmar as informações contidas nos referidos
documentos, tampouco se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Mister, no caso, a conversão do julgamento em diligência a fim de que a unidade de
origem apresente os seguintes esclarecimentos:
- se os documentos de e-fls. 250 a 280 constam dos sistemas eletrônicos da RFB;
- se confirmados os documentos de e-fls. 250 a 280, subsiste saldo credor de IRPJ
em favor do sujeito passivo;
- se necessário, intime a Interessada a fim de apresentar outros documentos que
possam auxiliar na solução da lide;
- emita parecer conclusivo acerca do direito creditório vindicado;
- cientifique a interessada para que, no prazo de 30 dias, apresente suas razões
acerca das conclusões da diligência empreendida, se entender pertinente;
- decorrido o prazo com manifestação da Interessada, encaminhe os autos para a
DRJ competente a fim de que seja proferido novo acórdão de manifestação de inconformidade,
dada a anulação do anteriormente proferido.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.282 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004185/2001-08
10

Fl. 629
DF CARF MF
Original